Tribunal: TJDFT
Processo: 0735824-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735824-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIANO DANTAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATORIAS DO DF DECISÃO Trata-se de reclamação criminal com pedido liminar, ajuizada por Luciano Dantas, 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, em face de ato do Juízo da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal. O reclamante foi denunciado nos autos da ação penal no 0813631-21.2024.8.07.0016 pela suposta prática dos crimes de desacato, resistência e ameaça, previstos nos artigos 299, 223 e 177, todos c/c o art. 9o, III, "d", do Código Penal Militar. A denúncia teve como base os fatos ocorridos em 12 de dezembro de 2024, em São Sebastião/DF, envolvendo o reclamante e policiais militares em serviço. Após o recebimento da denúncia, foi requerida a extinção da punibilidade com base na coisa julgada formada no processo no 0709484-53.2024.8.07.0012, que tramitou no Juizado Especial Criminal, envolvendo os mesmos fatos e que resultou em arquivamento definitivo. Em síntese, sustenta-se que houve violação ao princípio do non bis in idem, pois os fatos que embasam a atual ação penal já foram objeto de persecução penal anterior, a qual foi extinta por ausência de justa causa, com trânsito em julgado. Alega-se que, embora o juízo do Juizado Especial fosse absolutamente incompetente, a decisão que encerrou aquela persecução possui força de coisa julgada, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A decisão ora impugnada, proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara da Auditoria Militar, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade sem reconhecer a preclusão decorrente da decisão anterior, prosseguindo com a instrução criminal. O reclamante destaca ainda que não houve fatos novos ou provas inéditas entre os dois procedimentos, tratando-se de mesmas partes, data, local e tipificação penal, divergindo apenas a via de apuração – uma pela Polícia Civil e outra pela Justiça Militar. Ressalta que a simples lavratura de auto de prisão em flagrante não se configura como fato novo a justificar a reabertura da persecução penal. Argumenta que a manutenção do processo atual configura manifesta ilegalidade, submetendo-o a duplo julgamento pelos mesmos fatos, em afronta direta às garantias constitucionais da coisa julgada e do devido processo legal. Diante disso, requer-se a concessão de medida liminar para suspensão imediata da ação penal em curso, até julgamento final da presente reclamação, bem como a procedência do pedido para que seja reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade e, por consequência, seja declarada a extinção da punibilidade do reclamante, em respeito ao princípio do non bis in idem. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu o pedido do Reclamante sob os seguintes argumentos (ID 75514152 – p. 204): “Trata-se de pedido formulado pela defesa de LUCIANO DANTAS, no qual, em breve síntese, requer a extinção da punibilidade do acusado, ao argumento de que os fatos imputados já teriam sido objeto de arquivamento com trânsito em julgado nos autos do processo no 0709484-53.2024.8.07.0012, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, circunstância que configuraria a ocorrência de coisa julgada material e consequente violação ao princípio do ne bis in idem. A defesa sustenta que, diante da decisão definitiva de arquivamento proferida naquele feito, não poderia o réu ser submetido a nova persecução penal pelos mesmos fatos. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo, argumentando que o Juizado Especial era absolutamente incompetente para processar e julgar crimes militares, que o arquivamento então decretado não gerou coisa julgada material, mas apenas formal, nos termos do art. 18 do CPP, e que não há identidade plena entre as ações, porquanto a anterior versava sobre desacato do CP comum, ao passo que a presente ação trata de crimes militares específicos, previstos nos arts. 299, 223 e 177 c/c art. 9o, III, “d”, do CPM, com base em provas autônomas colhidas em Auto de Prisão em Flagrante da Polícia Militar. É o relatório. Decido. A pretensão deduzida pela defesa não merece acolhimento. Inicialmente, impõe-se enfrentar a alegação de coisa julgada. Nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a coisa julgada constitui garantia fundamental, vedando a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada. Entretanto, para sua configuração, exige-se que a decisão tenha sido proferida por juízo competente e que tenha enfrentado o mérito da imputação. Não é o caso dos autos. O processo n.o 0709484-53.2024.8.07.0012 foi instaurado como termo circunstanciado, no âmbito do Juizado Especial, para apurar crime de desacato do CP comum. Ocorre que os fatos investigados envolveram conduta atribuída a militar reformado contra militares em serviço, o que atrai, por força do art. 9o, III, “d”, do CPM, a competência da Justiça Militar. O arquivamento determinado naquele juízo é, portanto, juridicamente ineficaz quanto aos delitos de natureza castrense, por absoluta incompetência da autoridade judiciária prolatora. Um juízo incompetente não detém poder para gerar coisa julgada material em relação a matéria alheia à sua jurisdição. Além disso, a decisão proferida no referido termo circunstanciado fundamentou-se no art. 395, III, do CPP, ou seja, ausência de justa causa para a ação penal. Tal hipótese não enseja julgamento de mérito, mas apenas extinção do procedimento pela insuficiência probatória no momento. Nos termos do art. 18 do CPP, o arquivamento por falta de elementos mínimos não impede nova persecução caso surjam provas novas, exatamente o que ocorreu com a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante n.o 10/2024 pela Polícia Militar, que trouxe elementos autônomos de convicção, aptos a sustentar a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Também não se configura violação ao princípio do ne bis in idem. Para sua incidência, seria necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesmo fato e mesma imputação. Embora as partes coincidam, não há identidade na imputação, pois no Juizado Especial se examinava suposto desacato do CP comum, enquanto nesta Auditoria Militar se apuram crimes militares específicos, autônomos e mais gravosos, previstos no CPM. Trata-se, portanto, de persecuções distintas, não havendo duplicidade de julgamento pelo mesmo delito. Diante disso, conclue-se que a decisão de arquivamento proferida no processo n.o 0709484-53.2024.8.07.0012 não possui eficácia de coisa julgada material capaz de obstar a presente ação penal militar. Não se reconhece, portanto, a extinção da punibilidade pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de LUCIANO DANTAS, devendo o processo prosseguir regularmente em seus ulteriores termos.” Em consulta ao feito que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (0709484-53.2024.8.07.0012), percebe-se nessa análise de cognição sumária, que há razão aos fundamentos do Reclamante e, para tanto, breve digressão dos fatos é necessária. No dia 12.12.2024 registrou-se a Ocorrência Policial n. 10.099/2024, sobre suposto desacato praticado por Luciano Dantas. Nesse sentido o condutor do flagrante narrou que: Relata que é policial militar lotado no 21o BPM. Nesta data sua equipe efetuou a prisão de LUCIANO DANTAS JUNIOR pela prática de direção perigosa de veículo na via pública, desobediência e desacato, conforme narrado na ocorrência no 10.098/2024-30aDP. Durante a abordagem LUCIANO DANTAS, policial militar da reserva e genitor de LUCIANO DANTAS FILHO, saiu da residência em frente ao local da abordagem dizendo que os policiais estavam perseguindo o filho dele. Em seguida, LUCIANO DANTAS tentou levar a motocicleta para dentro de casa. Ao ser impedido, LUCIANO DANTAS arremessou a motocicleta no chão. Nesse momento, LUCIANO DANTAS passou a se referir à equipe como "POLICIAIS FILHOS DA PUTA", "FOLGADOS". LUCIANO DANTAS informou que era policial militar da reserva e disse que aquela equipe não sabia trabalhar. Além disso, LUCIANO DANTAS disse que ficaria doido e começaria a matar policiais. Diante dos fatos LUCIANO DANTAS foi conduzido à esta delegacia para providências. Lavrado o Termo Circunstanciado e, após juntada de FAP, o Ministério Público requereu a designação de audiência preliminar para proposta de transação penal, constituída em doação de materiais, do equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais) para a instituição a ser designada pelo SEMA/MPDFT. No dia da audiência, a Defensoria Pública atravessou petição com o seguinte conteúdo: A Defensoria Pública requer a juntada de documentos pertinentes à ação e manifesta-se nos seguintes termos. De acordo com os vídeos anexos, verifica-se que o relato dos policiais não condiz com o ocorrido. Em verdade, o vídeo evidencia que os agentes abordaram Luciano Dantas Filho na frente de sua residência, o qual não ofereceu qualquer resistência à abordagem. Destaca-se que os policiais iniciaram a abordagem com arma de fogo em punho e ameaçando o referido indivíduo e seu pai, Luciano Dantas Junior, indiciado, com spray de pimenta (gravação no horário 11:29:00 a 11:29:32). O vídeo evidencia que um dos agentes jogou spray de pimenta no indiciado sem necessidade para tanto, inclusive em momento em que Luciano Filho já havia ingressado em casa e o senhor Luciano Junior estava entrando em sua residência (gravação no horário 11:30:00 a 11:30:10). Após ambos estarem dentro de casa (e a motocicleta parada regularmente na frente do portão), os policiais jogaram mais spray de pimenta no senhor Luciano (gravação nos horários 11:30:07 a 11:30:15; 11:30:52 a 11:30:55; 11:31:06 a 11:31:09). Além disso, o motorista andou com o veículo policial para frente, a fim de esconder a motocicleta da gravação de vídeo da rua (gravação no horário 11:30:12 a 11:30:43). Percebe-se que, até então, a motocicleta está erguida, em posição regular. Em momento posterior, a motocicleta é derrubada. É possível perceber o ato, inclusive quando os agentes olham para baixo (gravação no horário 11:30:45 a 11:31:10). Logo após, o senhor Luciano Filho sai de casa para tentar levantar a motocicleta, que estava no chão, momento no qual recebe outro golpe de spray de pimenta (gravação no horário 11:31:35 a 11:31:45). Destaca-se que o indivíduo sequer consegue alcançar a motocicleta e retorna para casa. O senhor Luciano Junior sai de sua residência para contestar o ocorrido, momento no qual há agressões físicas, inclusive com cacetete e spray de pimenta (gravação no horário 11:31:55 a 11:32:30). O outro vídeo anexo evidencia que a motocicleta está no chão quando da chegada dos demais policiais, o que corrobora a versão da gravação da câmera da rua. Percebe-se, portanto, que o relato apresentado em delegacia carecer de veracidade. Registra-se trecho da versão dos policiais Felipe Gomes Siqueira e Hercules Alves Viana: Durante a abordagem LUCIANO DANTAS, policial militar da reserva e genitor de LUCIANO DANTAS FILHO, saiu da residência em frente ao local da abordagem dizendo que os policiais estavam perseguindo o filho dele. Em seguida, LUCIANO DANTAS tentou levar a motocicleta para dentro de casa. Ao ser impedido, LUCIANO DANTAS arremessou a motocicleta no chão. Os vídeos comprovam que, em nenhum momento, Luciano Dantas tentou levar a motocicleta para dentro de casa. Ao contrário, em razão do spray de pimenta lançado e das armas portadas pelos policiais (de foto e cacetete), o senhor Luciano viu-se obrigado a ficar dentro de casa na maior parte do tempo, inclusive sofrendo ações quando saiu de sua residência. Ademais, o senhor Luciano não arremessou a motocicleta no chão. Ao contrário, ao ingressar em casa e antes de os policiais tomaram as atitudes registradas nos vídeos, a motocicleta estava regularmente estacionada, em posição erguida. Dessa forma, as provas apresentadas comprovam a ausência de verossimilhança dos relatos policiais, o que implica inexistir justa causa para o processamento da ação penal. Requer-se, portanto, o arquivamento do TCO. Ademais, em razão dos vídeos apresentados pelo senhor Luciano, a Defensoria Pública requer que seja expedido ofício à Corregedoria-Geral da PMDF para apuração do ocorrido, bem como ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para exercício do controle externo da atividade policial.” Em razão desses fatos e elementos de prova, em audiência, o Ministério Público, requereu vista dos autos, e trouxe manifestação nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pelo Promotor de Justiça Adjunto que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, manifestar-se nos seguintes termos. 1. Trata-se de termo circunstanciado lavrado para apurar o crime de desacato, atribuído a LUCIANO DANTAS, no dia 12/12/2024, em São Sebastião. Segundo o policial militar Hercules Alves Viana: "Relata que é policial militar lotado no 21o BPM. Nesta data sua equipe efetuou a prisão de LUCIANO DANTAS JUNIOR pela prática de direção perigosa de veículo na via pública, desobediência e desacato, conforme narrado na ocorrência no 10.098/2024-30aDP. Durante a abordagem LUCIANO DANTAS, policial militar da reserva e genitor de LUCIANO DANTAS FILHO, saiu da residência em frente ao local da abordagem dizendo que os policiais estavam perseguindo o filho dele. Em seguida, LUCIANO DANTAS tentou levar a motocicleta para dentro de casa. Ao ser impedido, LUCIANO DANTAS arremessou a motocicleta no chão. Nesse momento, LUCIANO DANTAS passou a se referir à equipe como "POLICIAIS FILHOS DA PUTA", "FOLGADOS". LUCIANO DANTAS informou que era policial militar da reserva e disse que aquela equipe não sabia trabalhar. Além disso, LUCIANO DANTAS disse que ficaria doido e começaria a matar policiais". Por sua vez, o autor negou os fatos a ele atribuídos: "Relatou que é policial militar da reserva. Nesta data, 12/12/2024, pediu para seu filho LUCIANO DANTAS JUNIOR ir à padaria buscar pão. Assim, LUCIANO DANTAS FILHO pegou a motocicleta e saiu. Pouco depois, ouviu um barulho no portão e ao chegar presenciou alguns policiais militares agredindo seu filho com cassetete. Os policiais diziam que LUCIANO DANTAS JUNIOR estava dirigindo perigosamente e por isso havia sido abordado. Nesse momento, o declarante se identificou como policial militar da reserva, ainda assim as agressões contra o filho não pararam. Em seguida, a equipe de policiais partiu para cima do declarante e o agrediu fisicamente. Além disso, os policiais chamaram o declarante de "FILHO DA PUTA" e "MERDA". Após os fatos foi conduzido à esta delegacia para providências. Nega ter desacatado a equipe de policiais militares". Posteriormente, a Defesa do autor acostou aos autos as filmagens do ocorrido nos Ids. 224178314, 224178316 e 224178315. É a síntese do essencial. 2. Dos elementos informativos contidos neste procedimento, não se extrai a necessária justa causa para o exercício da ação penal pelo Ministério Público, nem há novas diligências a serem requisitadas, que permitam modificar tal conclusão. Segundo Gustavo Badaró: A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório ou da probable cause autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado “trancamento da ação penal”. (Processo penal [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, posição RB-4.8.) As partes envolvidas apresentam versões contraditórias entre si. Vale destacar que, apesar da presunção de veracidade do relato dos policiais militares, os vídeos acostados aos autos não corroboram a versão apresentada por eles. Com efeito, as filmagens mostram o autor em estado de irresignação, todavia em momento algum é possível identificar Luciano tentando levar a motocicleta para dentro de ou arremessando o veículo ao chão. Como parte relevante da versão dos policiais restou infirmada, entende-se que o relato policial mostra-se frágil ao ser confrontado com outras provas, não sendo apto a comprovar a prática do crime de desacato. 3. Ante o exposto, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, o MPDFT promove o arquivamento do termo circunstanciado, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com as ressalvas do artigo 18 do referido diploma normativo c/c a súmula n.o 524 do STF. Nos termos da interpretação conforme atribuída ao artigo 28 do Código de Processo Penal pelo Supremo Tribunal Federal c/c Enunciado n.o 127, inciso XVI-B, das Câmaras de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminais Reunidas, este órgão ministerial submete a presente manifestação a esse Juízo.” Em razão disso o magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião arquivou o Termo Circunstanciado. É imperioso reconhecer que a pretensão veiculada na presente reclamação encontra respaldo substancial na ordem jurídica vigente. A controvérsia posta em julgamento não versa sobre simples formalismo processual, mas sim sobre a preservação de garantias constitucionais fundamentais, notadamente, o respeito à coisa julgada material e a vedação à dupla persecução penal (non bis in idem). A análise acurada dos documentos constantes dos autos evidencia, com clareza, que a persecução penal militar instaurada contra LUCIANO DANTAS, nos autos n.o 0813631-21.2024.8.07.0016, tem por base os mesmos fatos, partes e circunstâncias objeto do processo anteriormente arquivado (no 0709484-53.2024.8.07.0012) este último tramitado no Juizado Especial Criminal de São Sebastião/DF e arquivado por ausência de justa causa, com trânsito em julgado. Embora o juízo do JECrim seja absolutamente incompetente para apreciar crimes militares, é inegável que houve naquela instância uma análise vertical do mérito da imputação, com exame dos elementos probatórios, especialmente dos vídeos acostados aos autos, que levaram o Ministério Público a promover o arquivamento do feito com base na fragilidade da versão apresentada pelos policiais militares. Tal manifestação, aliás, foi acolhida pelo magistrado, com a devida extinção da persecução, em decisão transitada em julgado. Ressalte-se que, consoante a jurisprudência sedimentada do STF e do STJ, mesmo uma decisão prolatada por juízo absolutamente incompetente, se já transitada em julgado e fundada em análise de mérito (ainda que em sede de não recebimento de denúncia por ausência de justa causa), produz coisa julgada material, sendo, portanto, insuscetível de revisão ou rediscussão, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à estabilidade das relações processuais e ao princípio da legalidade processual penal. Nesse sentido: “A sentença absolutória transitada em julgado, ainda que emanada de juiz absolutamente incompetente, não pode ser anulada e dar ensejo a novo processo pelos mesmos fatos. Incide, na espécie, o princípio do ne bis in idem.” (STJ, HC 36091/RJ, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa); “Cumpridas as condições do acordo de transação penal e declarada extinta a punibilidade por decisão transitada em julgado, ainda que proferida por juiz incompetente, encontra-se a decisão resguardada pela coisa julgada material.” (TJDFT, 2a Turma Criminal, APR 2004011119144-0, Rel. Des. Getúlio Pinheiro) Além disso, os autos revelam que não houve quaisquer provas novas ou elementos supervenientes a justificar a reabertura da persecução penal. O Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Militar do DF nada acrescentou de substancial aos elementos já examinados no Juizado Especial, limitando-se, na essência, à repetição da narrativa dos mesmos agentes, já confrontada e refutada pelos registros audiovisuais constantes dos autos anteriores. A insistência do Ministério Público Militar em promover nova ação penal, com base em imputações idênticas, representa, nesse momento, portanto, claro bis in idem, especialmente quando confrontada com a anterior decisão de arquivamento fundada em ausência de justa causa. A tipificação diversa dos delitos, por si só, não descaracteriza a identidade fática que vincula ambas as persecuções. A jurisprudência é firme no sentido de que, para configuração do bis in idem, não é exigida absoluta coincidência das capitulações legais, mas sim a duplicidade da responsabilização pelo mesmo fato histórico. No tocante ao periculum in mora, este é igualmente evidente. A manutenção do curso da ação penal em trâmite na Auditoria Militar do DF implica a submissão indevida do reclamante a novo processo penal por fatos já definitivamente apreciados pelo Poder Judiciário. Trata-se de ilegalidade manifesta que, se não estancada de imediato, produzirá lesão grave e irreversível aos direitos fundamentais do reclamante, como o direito à coisa julgada, à segurança jurídica e à dignidade do processo penal. O prosseguimento da ação militar, em face do já decidido no Juizado, não apenas subverte a lógica da estabilidade processual, como também expõe o reclamante ao constrangimento de ter de se defender duas vezes do mesmo fato, invertendo-se o ônus processual de quem já foi exonerado da responsabilidade penal, à luz da análise crítica das provas. À vista do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, para determinar a imediata suspensão do trâmite da ação penal militar no 0813631-21.2024.8.07.0016, que tramita perante a Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal, até o julgamento definitivo da presente reclamação criminal. Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, para integral cumprimento desta decisão. Requisitem-se, nos termos do art. 234 do Regimento Interno do TJDFT, as informações da autoridade reclamada, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025 13:06:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator